Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-10.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-10.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CLISM CLINICA DE SERVICOS MEDICOS E ANALISE MICRO BIOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES POSTERIORES. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução, declarando a inexigibilidade das mensalidades posteriores a 04/11/2019 e a nulidade do título executivo extrajudicial. A apelante sustenta a legalidade da cobrança de mensalidades referentes ao período de aviso prévio contratual de 60 dias após o pedido de cancelamento, com fundamento nas Resoluções Normativas da ANS e na Lei nº 9.656/1998.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para a rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial e a consequente exigibilidade das mensalidades durante esse período.

III. Razões de decidir
3. A decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, com eficácia erga omnes, declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, afastando a obrigatoriedade de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde.
4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, II, III e IV, e 51, IV) veda cláusulas abusivas que restrinjam a liberdade de escolha do consumidor.
5. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece a abusividade da cláusula de fidelidade que condiciona o cancelamento do contrato à observância de aviso prévio, reputando indevida a cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento.
6. Comprovado que a apelada solicitou o cancelamento em 04/11/2019 e não utilizou os serviços após essa data, não há respaldo legal para a manutenção da cobrança.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000710-10.2021.8.05.0105
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada CLISM CLINICA DE SERVICOS MEDICOS E ANALISE MICRO BIOLOGICAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto